Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720116-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NÚCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA RECORRIDOS: CON CRET ENGENHARIA LTDA - ME, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50/CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. 1. A segunda agravada administra os valores recebidos pela primeira agravada, sem comprovar qualquer tipo de repasse ou prestação de contas do montante administrado, a concluir pela ocorrência de confusão patrimonial e pela extensão da obrigação à empresa administradora, nos termos do art. 50 do CC. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando inexistir confusão patrimonial entre ela e a empresa Fortium Editora e Treinamento Ltda., não havendo que se falar, portanto, em responsabilização solidária. Aduz que deve se afastar a aludida solidariedade quando, tal como ocorre no caso dos autos, ainda existem bens penhoráveis da devedora originária e a dívida antecede a própria constituição da empresa cuja responsabilização solidária se pretende firmar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela responsabilização solidária da ora recorrente, tendo em vista caracterizada a confusão patrimonial, assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos e na interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Hipótese em que as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram estar demonstrada formação de grupo econômico e confusão patrimonial. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, assim como a interpretação de cláusulas contratuais.” (AgInt no AREsp 1654809/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012